Tribunal: TJES
Processo: 0007058-52.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007058-52.2014.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: ELESIANE FRAGA MIRANDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADO DE REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE LOCADOR PARTICULAR E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCATÁRIA. NEGÓCIO JURÍDICO EM QUE PREPONDERAM AS REGRAS DE DIREITO PRIVADO. LEI DE LOCAÇÕES. PRECEDENTES. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO DE 01 (ANO) E PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESCISÃO DO CONTRATO POR PARTE DA LOCATÁRIA. AUSÊNCIA DE EFETIVA DESOCUPAÇÃO E ENTREGA DO IMÓVEL. PERMANÊNCIA DA FAMÍLIA ALOCADA EM ALUGUEL SOCIAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS ALUGUÉIS ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ATENDIMENTO AO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA 810, DA REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC EXCLUSIVAMENTE APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I.
Na hipótese, a Recorrida ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do Município Recorrente objetivando o pagamento dos valores referentes ao Contrato de Aluguel de um imóvel residencial localizado na Av. Luiz Cariacica, n. 1.200, Fundos, Barra do Riacho, Aracruz/ES, cujo objetivo reside em albergar família em situação de vulnerabilidade social, alegando que, a partir de meados de 2012, não mais houve cumprimento da obrigação de pagamento dos aluguéis.

II.
Nos termos da Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
O negócio jurídico ora sob exame (locação de imóvel) é tipicamente de direito privado e, portanto, o fato de o Locatário ser a Administração Pública não basta para que preponderam os ditames específicos de direito público em detrimento das normas de direito privado [...]
” (
STJ
- REsp n. 685.717/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 4/2/2010, DJe de 1/3/2010)

II.
A análise do Contrato formalizado entre as partes (fls. 14/15), especialmente, no tocante à Cláusula Segunda, revela que foi ajustado para vigorar pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir do dia 15/06/2011, admitindo-se a prorrogação, sendo que, posteriormente, substituiu Aditivo Contratual (fl. 100) apenas modificando a data de início do vigência contratual, consignando-se esta para o dia 1º/01/2012, mantendo-se todos os demais termos da avença, estabelecendo, ainda, previsão de reajuste do valor do aluguel para os casos de prorrogação da relação jurídica, preconizando a incidência do índice IGPM, na forma da Cláusula 3.3.

III.
A despeito de constar informações no Parecer do Processo Administrativo colacionado aos autos, no sentido de que a Recorrida tinha ciência acerca da não renovação do benefício social em relação à família beneficiária, em nenhum momento houve comprovação dos autos acerca da notificação da mesma, acerca da rescisão do Contrato de Aluguel com a Municipalidade, afigurando-se relevante destacar que, a circunstância de a família beneficiária do aluguel social não fazer mais
jus
a permanecer no imóvel não se confunde com a relação jurídica de direito material instituída entre a Administração Municipal e a proprietária do imóvel, que ostenta requisitos próprios para a formalização de seu encerramento.

IV.
Caberia ao Município, notadamente, objetivando por fim à relação Contratual, promover a retirada da família beneficiário do imóvel, bem como, formalizar a efetiva desocupação e entrega do imóvel, objetivando o encerramento da relação contratual, procedimento que não restou visualizado nos autos, de modo que a efetiva desocupação do imóvel somente ocorreu na data de 29/01/2016, conforme Declaração Prestada pelos ocupantes do imóvel, Sr. SÉRGIO LIMA DOS SANTOS. Precedentes.

V.
Escorreita a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora, sobre o valor a ser apurado a título de aluguéis devidos, em sede de Liquidação de Sentença, em sintonia com o precedente vinculativo firmado na órbita do Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 870.947 (TEMA 810), incidindo correção monetária pelo índice IPCA-E, e juros de mora, a partir da Citação, pelo índice da Caderneta de Poupança, o que deve vigorar até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando então deverá ser atualizado exclusivamente, pela Taxa Selic.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

VII.
Sentença confirmada em Reexame Necessário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, confirmando a Sentença em sede de Reexame Necessário, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE ARACRUZ
formalizou a interposição de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(fls. 297/305),
acompanhada de Remessa Necessária
, em virtude da
SENTENÇA
(fls. 292/294) proferida pelo douto
JUÍZO VARA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE ARACRUZ
, no contexto da
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS
ajuizada por
ELISIANE FRAGA MIRANDA
, cujo
decisum
houve por bem acolher parcialmente os Pedidos Exordiais, nos seguintes termos:
“a) CONDENO o requerido ao pagamento de alugueres vencidos e não pagos, do período de 28/06/2012 (fl. 103) a 29/01/2016 (fl. 60), observados os valores já pagos (fl. 122); b) CONDENO o requerido ao pagamento dos alugueres vencidos e não pagos, observando a incidência do IGP-M nas parcelas do período de 15/06/2015 a 29/01/2016; c) CONDENO o requerido ao pagamento dos valores apurados acima, acrescidos de correção monetária e juros de mora, a contar de cada pagamento não realizado, obedecendo-se os índices/percentuais e períodos a seguir: c.1) até o dia 08 de dezembro de 2021 devem ser aplicados o IPCA/E (correção monetária) e o percentual previsto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97; c.2) a partir do dia 09 de dezembro de 2021 incide exclusivamente a SELIC – nos termos da EC nº 113/2021. CONDENO o requerido ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais serão fixados após a liquidação do julgado, nos moldes do art. 85, § 4º, II, do CPC.”

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
o Contrato de Aluguel nº 127/2012, firmado pela Municipalidade com a Recorrida, objetivando implementar moradia social ao Munícipe SÉRGIO LIMA DOS SANTO e sua família, tem previsão de término no prazo de 12 (doze) meses, não subsistindo prorrogação da vigência;
(II)
“
mesmo com o término da vigência contratual em meados de 2012, a mesma anuiu, de forma inadvertida, com a permanência da família em questão na residência, para, ato contínuo, pleitear pagamentos de alugueres somente em meados de 2014, relativos a este período
”, o que entende configurar comportamento contraditório.

Com efeito, imperioso consignar, inicialmente, que a Recorrida ajuizou Ação de Cobrança de Aluguéis em desfavor do Município Recorrente objetivando o pagamento dos valores referentes ao Contrato de Aluguel de um imóvel residencial localizado na Av. Luiz Cariacica, n. 1.200, Fundos, Barra do Riacho, Aracruz/ES, com objetivo de albergar família em situação de vulnerabilidade social, alegando que, a partir de meados de 2012, a Recorrente não mais cumpriu com a obrigação de pagamento dos aluguéis.

Ao apreciar os pedidos exordiais, o Juízo
a quo
formou convicção no sentido da parcial procedência, fixando-se nas premissas de que houve renovação automática do Contrato, bem como, da inexistência de notificação da Locadora acerca da intenção de rescisão do Contrato, considerando devidos os aluguéis até o momento da efetiva desocupação do imóvel pela família do beneficiário da moradia social, o que somente aconteceu na data de 29/01/2016, cuja apuração do
quantum
deverá ocorrer em sede de Liquidação de Sentença.

Oportuno ressaltar, de plano, que os Contratos de Aluguel firmados pela Administração Pública na qualidade de Locatária, são regidos, preponderantemente, pelas normas de direito privado, aplicando-se, nesse sentido, a disciplina da Lei de Locações (Lei Federal n. 8.245/1991),
in litteris:

“EMENTA:
LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.
NÃO INCIDÊNCIA DO DECRETO N.º 20.910/32. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA.

1. O Decreto 20.910/32 regula relações jurídicas tipicamente de Direito Público e, portanto, não deve reger as relações jurídicas de direito privado, nas quais a Administração atua sem as prerrogativas que lhe são inerentes.

2. O negócio jurídico ora sob exame (locação de imóvel) é tipicamente de direito privado e, portanto, o fato de o Locatário ser a Administração Pública não basta para que preponderam os ditames específicos de direito público em detrimento das normas de direito privado, inclusive as atinentes à prescrição.

3. A citação válida interrompe o prazo prescricional, ainda que promovida em processo posteriormente extinto sem julgamento do mérito, salvo se o fundamento legal da extinção for o previsto no art. 267, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

4. Aplicando-se à espécie as regras de direito privado, interrompida a prescrição, o curso desta volta a correr por inteiro (05 (cinco) anos), a partir do último ato do processo que a interrompeu, a teor do disposto no art. 173 c.c. o art. 178, § 10, inciso IV, do Código Civil e não pela metade (2 anos e meio) na forma prevista no Decreto n.º 20.910/32.

5. Recurso especial conhecido e provido.”

(
STJ
- REsp n. 685.717/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 4/2/2010, DJe de 1/3/2010.)

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO LOCATÁRIA. REGÊNCIA PREDOMINANTEMENTE PELAS NORMAS DE DIREITO PRIVADO
. RESCISÃO ANTECIPADA.
A ENTREGA DAS CHAVES PÕE FIM À RELAÇÃO LOCATÍCIA.
DEVER DE RESTITUIR O IMÓVEL NAS MESMAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EM QUE RECEBIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os aluguéis e os encargos decorrentes do contrato de locação devem incidir até a data da efetiva desocupação do imóvel, com a entrega das chaves, quando, nos termos da pacífica jurisprudência nacional, há o término da relação locatícia. Precedente.
2.
Aos contratos de locação firmados pela Administração Pública enquanto locatária, aplicam-se os comandos previstos nos artigos 55 e 58 a 61, por força do art. 62, § 3º, I, todos da Lei n.º 8.666/93 normas tipicamente de Direito Administrativo , bem como as regras de direito privado contidas na legislação sobre locação para fins não residenciais, nos termos da Lei n.º 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, sendo regida, predominantemente, pelas normas de direito privado
.
3. A regra disposta no artigo 4º da Lei de Locação (Lei 8.245/1991) disciplina a impossibilidade de o locador reaver o imóvel no curso do prazo determinado da locação e a possibilidade de o locatário restituir o imóvel no curso do prazo determinado da locação, desde que pague a multa contratual ou judicialmente fixada. Não se tratando da hipótese de dispensa, pondera-se pela razoabilidade da condenação ao pagamento de valor equivalente ao aluguel e encargos pelo mês não cumprido, em razão da legítima expectativa que a locadora possuía, de que a locatária permanecesse pelo tempo ajustado.

4. Nos termos do instrumento contratual, o locatário se comprometeu a restituir o imóvel nas mesmas condições de conservação e limpeza em que recebido, quando findada ou rescindida a locação, correndo por sua conta exclusiva as despesas necessárias para este fim.
5. Recurso e Reexame Obrigatório desprovidos.
(
TJ-ES
- APL: 00015787420168080022, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

A análise do Contrato formalizado entre as partes (fls. 14/15), especialmente, no tocante à Cláusula Segunda, revela que o Contrato foi ajustado para vigorar, inicialmente, pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir do dia
15/06/2011
,
admitindo-se a prorrogação
, senão vejamos,
in litteris:

“
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1 -
A presente locação dar-se-á pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 15/06/11,

admitindo-se prorrogação
, observados a conveniência e interesse da municipalidade, podendo, também, ser rescindido antecipadamente, tudo conforme critério e decisão do LOCATÁRIO, devendo ser restituído por ocasião de encerramento da locação, o imóvel nas mesmas condições que ora lhe é entregue.”

Posteriormente, substitui Aditivo Contratual (fl. 100) apenas modificando a data de início do vigência contratual, consignando-se esta para o dia
1º/01/2012
, mantendo-se todos os demais termos da avença.

Neste particular,
imperioso consignar a existência de previsão de reajuste do valor do aluguel nos casos de prorrogação da relação jurídica, preconizando a incidência do índice IGPM
, conforme discriminado na Cláusula 3.3, do Contrato.

Restou verificado, ainda, que após o término do prazo de 01 (um) ano de Contrato, houve avaliação por parte da Secretaria Municipal de Habitação e Defesa Civil, no sentido de que a família beneficiária do Aluguel não cumpria os requisitos para continuar no programa social e, em Parecer emitido na data de 23/01/2014, restou consignado que a família foi notificada da suspensão do benefício na data de 10/04/2013, destacando que “
por prudência, a família deve obter a média de 30 dias para assumir o valor das locações, ou desocupar o imóvel cedido
”, admitindo que “
o período que compreende entre o fim do vigor do contrato e a data de notificação, não foram realizados pagamentos
”, bem como, que “
o proprietário do imóvel sentiu lesado pelo fato de que o contrato não fora renovado, e afirma que a família permaneceu residindo no imóvel por todo este período em que aquele, esteve na expectativa da renovação contratual
”.

A despeito de constar informações no Parecer do Processo Administrativo colacionado aos autos, no sentido de que a Recorrida tinha ciência acerca da não renovação do benefício social em relação à família beneficiária, em
nenhum momento houve comprovação dos autos acerca da notificação da mesma, acerca da intenção de rescisão do Contrato de Aluguel por parte da Locatária.

Importante asseverar, neste contexto, que a circunstância de a família beneficiária do aluguel social deixar de fazer
jus
ao benefício, não se confunde com a relação jurídica de direito material instituída entre a Administração Municipal e a proprietária do imóvel, de modo que, caberia ao Município, notadamente, objetivando por fim a relação Contratual, promover a retirada da família beneficiária do imóvel, bem como, formalizar a efetiva desocupação e entrega do imóvel, com o escopo de encerrar a relação contratual, procedimento que não restou visualizado nos autos, constando, outrossim, que a efetiva desocupação do imóvel somente ocorreu na data de
29/01/2016
, conforme Declaração Prestada, nessa data, pelo ocupante do imóvel, Sr. SÉRGIO LIMA DOS SANTOS.

Por conseguinte, afigura-se escorreita a conclusão enaltecida na Sentença combatida, no que pertine à pretensão de cobrança dos valores de aluguéis devidos durante todo o período em que a família beneficiária do Aluguel Social ocupou o imóvel, diante da inexistência de formalização da rescisão do Contrato com a parte Recorrida, Locadora.

Nesse sentido,
in litteris:

“EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE COBRANÇA – ALUGUÉIS C/C DESPEJO – CONTRATO FIRMADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NELE FIGURA COMO LOCATÁRIA
– APLICAÇÃO DA REGRA DO DIREITO PRIVADO (LEI Nº 8.245/91) E SUBSIDIARIAMENTE A DO DIREITO PÚBLICO (LEI Nº 8.666/93)– INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS DURANTE A POSSE DO IMÓVEL – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - RESSARCIMENTO AOS DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Locações são contratos de direito privado, figure a administração como locadora ou como locatária. Contrato de locação celebrado pela administração pública municipal com particular dar-se-á, predominantemente, sob o regime jurídico privado, aplicando-se-lhe, no que couber, o disposto nos artigos. 55, 58 a 61 da Lei nº 8.666/93, bem como as prerrogativas indisponíveis do Poder Público, atinentes à proteção do interesse público, tendo em vista que a administração pública não poderá abdicar de certas prerrogativas e sujeições que lhe confere o direito público.
Não tendo o município, locatário, entregue o imóvel locado no tempo convencionado, a prorrogação é de ser reconhecida e aquele obrigado a pagar a locação do período de permanência de uso. Negado provimento.
(
TJ-MS
- APL: 08403973620158120001 MS 0840397-36.2015.8.12.0001, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 08/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2021)

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO E CONVÊNIO FIRMADOS ENTRE EMPRESA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - TÉRMINO DO CONTRATO - DESOCUPAÇÃO DO BEM - NÃO COMPROVAÇÃO - ALUGUÉIS DEVIDOS. -
São devidas as parcelas de aluguéis do período posterior ao termo final do contrato de locação se não comprovado pelo ente municipal a desocupação do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito
. (
TJ-MG
- Ap Cível: 0134867-86.2015.8.13.0188, Relator: Des.(a) Versiani Penna, Data de Julgamento: 22/02/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2024)

Registra-se, por derradeiro, que o Juízo de Primeiro Grau aplicou de forma escorreita os índices de correção monetária e juros de mora, em sintonia com o precedente vinculativo firmado na órbita do Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 870.947 (TEMA 810), incidindo correção monetária pelo índice IPCA-E, e juros de mora, a partir da Citação, pelo índice da Caderneta de Poupança, o que deve vigorar até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando então deverá ser atualizado exclusivamente, pela Taxa Selic.

Acertadamente, ainda, houve a determinação de atualização das parcelas de aluguel segundo o índice IGPM, conforme verificado na previsão Contratual (Cláusula 3.3), do Contrato entabulado entre as partes.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, confirmando a Sentença de Primeiro Grau em sede de Reexame Necessário, deixando de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, eis que a sua fixação deverá ser observada por ocasião da liquidação do Título Judicial, na forma do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.